Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Dionilson Rodrigues de Sousa, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0041327-30.2008.8.07.0015. Consoante Relatório da Situação Processual Executória, consta que o impetrante cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de condenação pelos crimes de resistência, falso testemunho, furto qualificado e tráfico de drogas (três vezes), já tendo cumprido 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias da reprimenda. O impetrante encaminhou carta manuscrita a esta Corte, requerendo a alteração da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de progressão de regime, a “diminuição especial da pena” e a revisão de toda a pena, pois já cumpriu 2/3 da reprimenda e tem “direito a condicional”. Encaminhados os autos à Defensoria Pública, esta informa que, em consulta ao processo de execução, verificou que o paciente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública e que o pedido deve ser destinado ao Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 55969286). É o relatório. O presente habeas corpus não merece ser admitido. Em relação ao pedido de alteração da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de progressão de regime, o habeas corpus não merece ser admitido. Em verdade, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0716044-81.2023.8.07.0000, impetrado pelo próprio paciente e que foi inadmitido por este Relator. A título de esclarecimento, vale reiterar que, no writ anterior, este Relator destacou que, diferentemente do que alegado pelo paciente, não houve aplicação da fração de 3/5 (três quintos) no processo de execução do paciente, pois já foi deferido ao sentenciado o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) em razão da primariedade do paciente no delito hediondo praticado anteriormente e do percentual de 40% da pena hedionda veiculada na ação penal 0020015-17.2016.8.07.0015. Assim, não havia interesse de agir no habeas corpus anterior, pois a fração de 2/5 para progressão de regime já havia sido aplicada em favor do paciente. Deve, portanto, ser inadmitido o presente writ, diante da reiteração de habeas corpus anterior e da ausência de interesse de agir. De outro lado, em relação ao livramento condicional, vale salientar que consta do Relatório da Situação Processual Executória a data de 14/07/2022 para o livramento condicional, mas há anotação da existência de falta grave nos últimos doze meses em 14/07/2021. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do livramento condicional, sob o argumento de que o requisito subjetivo não estava satisfeito, pois o apenado não ostentou comportamento satisfatório durante o cumprimento da pena. Destacou que “consoante entendimento assente nos tribunais superiores, inclusive seguido pelo e. TJDFT, a análise do requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional deve levar em consideração todo o período de cumprimento da pena (AgRg no REsp 1.481.190/DF; REsp 1325182/DF e Ac. no 1040851 do TJDFT). Conforme se verifica dos autos, o reeducando cometeu faltas graves durante o cumprimento da pena, tendo empreendido fuga entre 07/01/2009 e 18/03/2009, 08/01/2012 e 08/03/2012, 01/12/2013 e 01/01/2014, 01/06/2014 e 01/07/2014, 01/08/2014 e 01/09/2014, além de ter cometido crime no curso da execução da pena, mais precisamente em 14/07/2021, conforme se infere do RSPE do apenado. Frisa-se que a previsão do atual art. 83, III, “b”, do Código Penal não limita a análise do requisito subjetivo do benefício aos últimos 12 meses” (mov. 344.1). Consta dos autos da execução que, intimada, a Defesa deixou de pleitear a concessão do benefício (mov. 347.1). Nessa esteira, na decisão de mov. 352.1, datada de 19/12/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais esclareceu que as partes não requereram o livramento condicional e que o paciente não preenche os requisitos legais, julgando prejudicado o incidente. Confira-se: “LIVRAMENTO CONDICIONAL Em análise o incidente de livramento condicional, gerado automaticamente pelo SEEU. Intimada, a defesa deixou de pleitear a concessão do benefício (mov. 347.1). É o relatório. DECIDO. O livramento condicional não foi requerido pelas partes, uma vez que o sentenciado não preenche, no presente momento, os requisitos legais. Ademais, incumbe à defesa eleger o momento mais adequado para formalizar o pedido de análise da benesse, de acordo com o que considerar mais conveniente aos interesses do reeducando. Assim, não há nada a prover quanto ao incidente, o qual julgo prejudicado, sem prejuízo de nova análise caso requerida. Atualize-se, lançando-se a anotação de “não concedido”, e intimem-se as partes.” Ora, tendo em vista que o douto Juízo julgou prejudicado o incidente, esclarecendo que nada foi requerido pelas partes, não é possível a esta Corte apreciar a matéria antes da autoridade de primeiro grau. Assim, como não foi demonstrado que o tema tenha sido decidido pelo Juízo a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, a qual pode ocorrer, inclusive, em prejuízo do paciente. Deve-se, em atenção ao direito de petição do paciente, determinar a remessa da petição inicial ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de propiciar o exame do pedido. Por fim, quanto ao pedido de “diminuição especial da pena”, tudo indica que o paciente busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. Trata-se de questão que não é afeta ao Juízo da Execução Penal, mas pode, em tese e se presentes os requisitos legais, ser objeto de eventual revisão criminal. Nessa linha, é certo que não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal, conforme prevê o artigo 621 do Código de Processo Penal, de modo que não deve ser admitido o writ. Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. De qualquer forma, apesar da inadmissibilidade do writ, deve-se, em atenção ao direito de petição do paciente, intimar a Defensoria Pública, a fim de que possa examinar as condenações do paciente e verificar se, a seu critério, existe fundamento jurídico para pleitear a revisão da condenação. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da reiteração de pedido idêntico, da ausência de interesse de agir, da supressão de instância e da inadequação da via eleita, o presente writ deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Encaminhe-se cópia da presente decisão e cópia da petição inicial ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de propiciar o exame do pedido de livramento condicional formulado pelo paciente. Intime-se a Defensoria Pública do Segundo Grau a fim de que, em atenção ao direito de petição do paciente, examine as condenações do paciente e verifique se, a seu critério, existe fundamento jurídico para pleitear eventual revisão da condenação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.